Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719193-85.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA contra decisão de ID 156115274 exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0711711-83.2023.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em desfavor da agravante, da DYNATEST ENGENHARIA LTDA e da GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para suspender a exigibilidade dos pagamentos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia (ID 152741108) e seus Termos Aditivos (ID 152741119), a contar de maio de 2023, determinando a ré CONTERC que se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor de uma parcela mensal e sem prejuízo da determinação de imediata retirada. Por meio da petição de ID 48692672, a parte agravante postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 48692672. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 25/07 a 01/08) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelos patronos da agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 14:51:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora